Tribunal: TJDFT
Processo: 0704874-32.2021.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INOBSERVÂNCIA. DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS.

1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.

2. Para tanto, a parte deve requerê-la, atribuindo-se ao §3o do art. 99 do CPC uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

3. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

4. Comprovado que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e provido.